Tribunal: CARF
Processo: 13128.720185/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13128.720185/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.577 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
RAFAEL ALMEIDA DAMAS DE OLIVEIRA - EVENTOS E TURISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PARCELAMENTO REGULAR
DOS DÉBITOS MOTIVADORES DA REJEIÇÃO. INVALIDADE.
Improcede o indeferimento de opção no Simples ancorado na suposta
existência de débitos com exigibilidade não suspensa quando comprovado que
foram objeto de parcelamento ativo, realizado na forma da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional - TIOS, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CGE:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no
Simples Nacional indeferido tendo em vista a existência de dois débitos
previdenciários relativos à divergência entre GFIP e GPS, períodos de
apuração 09/2017 e 04/2017, nos valores respectivos de R$ 297,53 e R$
204,00, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em
14/02/2019 (fls. 08).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13128.720185/2019-04
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.577 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13128.720185/2019-04

Inconformada,
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
em
22/03/2019 (fls. 02), alegando, em síntese, que os débitos indicados no Termo
de Indeferimento foram parcelados no processo 63142569-1, conforme
documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CGE,
conforme acórdão n. 04-50.774, de 22 de novembro de 2019 (e-fl. 26).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fl. 39,
integralmente reproduzido no recorte de imagem seguinte:

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Termo de Indeferimento da opção pelo Simples Nacional -TIOS
de e-fls. 8, o Recorrente teve negada a opção pelo Simples em virtude de possuir débitos com
exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.577 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13128.720185/2019-04

O indeferimento foi fundamentado no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento da opção pelo Simples:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Da leitura do texto legal supra, observa-se que não é permitida a adesão ao
Simples Nacional de contribuintes que possuam débitos com exigibilidade não suspensa.
O Recorrente contesta a rejeição da opção pelo Simples, alegando que os débitos
que deram azo ao indeferimento estavam parcelados.
Examinando os autos, constato que, de fato, os débitos motivadores do
indeferimento da opção, ocorrida em 14/02/2019 (e-fls. 10), foram objeto de parcelamento
efetuado em 30/01/2019 pela Lei no 10.522/02, o qual, embora com status ativo no momento da
emissão do TIOS, apresentava prestações em atraso. Os extratos seguintes, obtidos juntos aos
sistema de cobrança da Receita Federal do Brasil - RFB, comprovam essa assertiva:

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.577 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13128.720185/2019-04

Cumpre notar que, em que pese o parcelamento encontrar-se em atraso à época do
indeferimento da solicitação de inclusão no Simples, não caberia à administração tributária
transmutar a natureza jurídica de dívida relativa às prestações de parcelamento inadimplidas em
crédito tributário passível de cobrança, para o efeito de indeferir a solicitação de inclusão no
Simples Nacional. Isso porque a exigibilidade do crédito tributário constituído pela confissão de
dívida estava suspensa, por força do inciso VI do art. 151 do Código Tributário Nacional:
151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso,
ou dela conseqüentes.
Assim, no presente caso, o restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário
objeto de parcelamento inadimplido ocorre somente com a rescisão formal do parcelamento,
prevista no art. 14-B da Lei no 10.522/02:
Art. 14-B. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para
inscrição em Dívida Ativa da União ou prosseguimento da execução, conforme o
caso, a falta de pagamento: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.577 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13128.720185/2019-04

II – de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais.
Pelo exposto, considerando que os débitos que motivaram o indeferimento da
solicitação de inclusão no Simples Nacional estavam suspensos no momento da emissão do
TIOS, por força de concessão de parcelamento da Lei no 10.522/02 na Receita Federal do Brasil
que encontrava-se ativo, e que não consta dos autos termo de rescisão de parcelamento ou
documento equivalente deduzido a partir da constatação do inadimplemento de tais débitos, é de
se deferir o pleito do Recorrente.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 66
DF CARF MF
Original